Tribunal: TJMT
Processo: 1021309-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021309-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAQUIM MOURA CAVALCANTE - CPF: 306.501.941-87 (APELADO), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

APELADO(S):

JOAQUIM MOURA CAVALCANTE

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária no 1021309-61.2017.8.11.0041 ajuizada por JOAQUIM MOURA CAVALCANTE contra o recorrente, para condenar a autarquia ré à concessão e implementação de auxílio acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 86 da Lei 8.213/91, devendo as parcelas vencidas serem pagas de uma única vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Por fim, condenou o réu ao pagamento da remuneração do perito e pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça).

Nas razões recursais, o apelante requer preliminarmente o reconhecimento deste E. Tribunal de Justiça Estadual, remetendo o feito ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, sob o argumento de que o laudo pericial apontou que não se trata de uma doença decorrente do labor, que não houve a juntada da respectiva CAT e o benefício concedido à época pelo INSS foi previdenciário (e não acidentário).

No mérito, aduz que o laudo judicial constatou que não há incapacidade, mas uma pequena limitação, que não se trata de uma doença decorrente do labor e nem é possível alegar que houve acidente de trabalho, pelo que não há direito ao benefício concedido.

Acrescentou que não há nos autos a CAT obrigatória, bem como o benefício concedido à época pelo INSS foi previdenciário (e não acidentário).

Combate também quanto a necessidade da reforma quanto ao termo inicial do benefício, sob o argumento de que o STJ já decidiu que o termo inicial de benefícios previdenciários sem requerimento administrativo é a data da citação, o requerendo em suas razões, porém requer seja o presente feito sobrestado até que o STJ decida a questão pendente.

Por fim, caso não seja acolhido o presente recurso, requer, o posicionamento explícito quanto à violação aos artigos de lei federal exposto em suas razões, bem como aos postulados constitucionais contidos nos artigos 5o, 37, 195, §§ 5o e 8o e 201 da Carta Política, para fins de prequestionamento, com vistas à propositura dos recursos aos Tribunais Superiores. Id. 90712454.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. Id. 90712457.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. Id. 95885989.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

APELADO(S):

JOAQUIM MOURA CAVALCANTE

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que JOAQUIM MOURA CAVALCANTE ajuizou, em 11/07/2017, a Ação Previdenciária no 1002580-04.2017.8.11.0041 contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez ao autor, hoje com 39 anos de idade, após um acidente automobilístico no dia 04 de setembro de 2015 que em síntese, que sofreu redução de sua capacidade laborativa, decorrente de lesões consolidadas causadas por acidente de trabalho, mesmo assim, o benefício de auxílio doença acidentário foi cessado.

Em seguida, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada procedente.

O apelante alega competência do Juízo Federal ao Estadual, sob o fundamento de que a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) demonstraria a natureza acidentária do benefício pleiteado, e não fora juntando, aduzindo que não se trata de uma doença decorrente do labor e portanto que o benefício concedido à época pelo INSS foi previdenciário (e não acidentário).

Primeiramente analisando os autos, vê-se que além de não se encontrar nenhum tipo de CAT, que pelo entendimento atual dos Tribunais não é obrigatório, também não se encontram documentos que comprovem a ocorrência do acidente no trajeto casa/trabalho, caracterizando-se acidente de trabalho.

Isso porque, o laudo pericial não aponta quais documentos levaram a perícia a concluir por se tratar de acidente de trajeto, restando evidente que o perito daquela tenha se apoiado somente na descrição do próprio examinado.

Neste panorama, não resta dúvida que a parte autora sofreu diminuição da capacidade laborativa. Não obstante, se por um lado está claro que a parte autora sofreu lesões incapacitantes resultantes de trauma, não restou evidente que tais lesões decorrem do alegado acidente de trajeto.

Os benefícios concedidos em sede administrativa são da espécie 31, id. 90711513, e não tem natureza acidentária (v. CNIS – mov. 1.17).

Não há CAT (comunicação de acidente de trabalho) anexada aos autos, e por mais que tenha boletim de ocorrência do acidente, nem minimamente, provou que o evento tenha sido acidentário do trabalho.

Conforme os arts. 19 e 20 da lei 8.213/91, deve restar cabalmente demonstrado nos autos, que o acidente ocorreu durante o período de trabalho, circunstância que não restou nem minimamente comprovada pelo apelado.

Além disso, para ser concedido o benefício no âmbito da Justiça Estadual, o mesmo deve ser decorrente de acidente de trabalho que ocasione a incapacidade da atividade profissional. As demais causas conferem também ao segurado benefícios, mas de caráter previdenciário, a ser pleiteado na Justiça Federal.

Nesse mesmo sentido entende este E. Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – SINISTRO DECORRENTE DE INFORTÚNIO NÃO LABORAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO – COMPETÊNCIA DECLINADA.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Inteligência dos artigos 108, II, e 109, §§ 3o e 4o, da CRFB. (TJMT - Órgão Julgador Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo Publicação 16/02/2022 Julgamento 16 de Fevereiro de 2022 Relator MARCIO VIDAL)

Ademais, com previsão no artigo 109, I, da Constituição Federal, por conta da incompetência absoluta do juízo Estadual, que se limita ao exame e julgamento de demandas previdenciárias decorrentes de acidentes de trabalho e por se tratar de Autarquia Federal o presente feito deve ser encaminhado para a Justiça Federal.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
DOU PROVIMENTO,
reconheço a incompetência deste Tribunal e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, juízo competente para processar e julgar o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022